Tribunal: TJMT
Processo: 0020863-85.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020863-85.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JAN AUREO GOMES ANDRADE - CPF: 522.199.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GILBERTO MALACO - CPF: 432.339.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMARIO FORTE DALTRO - CPF: 156.811.571-72 (APELANTE), LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - CPF: 039.144.451-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA - CPF: 912.443.741-72 (ADVOGADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.o 14.230/2021 - TEMA 1.199/STF - OBSERVÂNCIA - DOAÇÃO SIMULADA DE VEÍCULO PARA ACOBERTAR AQUISIÇÃO INDEVIDA (SEM LICITAÇÃO) - DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO – PREJUIZO AO ERÁRIO COMPROVADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas em seus artigos 9.o, 10 e 11, além da prova do efetivo prejuízo ao erário, é imprescindível a presença do dolo.

2. A compra de veículo efetuada sem licitação ou autorização de sua dispensa/inexigibilidade, causadora de prejuízo ao erário, aliada à simulação de doação do bem para acobertar a compra indevida, dando ares de gratuidade à sua transferência ao ente público indica a vontade manifesta e consciente no agir, caracterizadora do elemento subjetivo (dolo).

3. A prova dos autos que aponta de maneira segura a presença do dolo do agente público enseja o desprovimento do recurso, para que seja mantida a condenação nas sanções da Lei n.o 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei n.o 14.230/2021.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
OSMARIO FORTE DALTRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Civil de Improbidade Administrativa proposta pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra o ora

Apelante,
Jan Áureo Gomes Andrade
e
Luiz Gilberto Malaco
, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos e extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 94593578 - pp. 33/61).

A acusação teve origem em Auditoria de Controle Interno realizada pelo Município de Cuiabá em que foram identificadas irregularidades graves na aquisição de um micro-ônibus destinado à realização de “city tour” na capital (em parceria entre a Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Urbano e o IFMT – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso), objeto de compra, sem licitação e/ou autorização para sua dispensa ou inexigibilidade.

A sentença condenou o
Apelante
(Secretário Municipal à época),
Jan Áureo
(Coordenador Administrativo e Financeiro) e
Luiz Gilberto
(falso doador do veículo em questão) pela prática de improbidade, em decorrência da compra sem licitação e simulação de doação para acobertar o ato de aquisição), porém julgou improcedente o pedido de nulidade da aquisição, pois discussões acerca da posse ou propriedade do aludido bem estão à margem da ação que visa apenas a aplicação das penalidades da Lei de Improbidade Administrativa.

O Apelante sustenta, em síntese, em suas razões, que não obstante fosse o Gestor da Pasta (Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo de Cuiabá/MT) cumulava outras Secretarias Municipais na época e o processo de aquisição era operacionalizado pela Coordenadoria Administrativa Financeira chefiada por
Jan Áureo
(que também integrou o polo passivo na origem); que não há nos autos prova de existência de dolo ou má-fé em sua conduta e, além disso, o pedido acolhido pela sentença ora hostilizada escora-se no Processo Administrativo n.° 201100023945-19, que imputa como nulo por haver tramitado em desacordo com o art. 5o, LIV e LV, da CF/88 (id. 94593578 - pp. 33/61).

O Apelante pugnou
“a posteriori”

pela substituição de suas razões recursais (id. 94593578 - pp. 122/151).

Contrarrazões do
MUNICÍPIO
pelo desprovimento do recurso, ao argumento de inexistência de cerceamento de defesa, pois a ausência de defesa preliminar não enseja nulidade absoluta, por se tratar de procedimento dispensável quando o feito está instruído por Inquérito Civil; que, no caso versando, houve inobservância à lei de licitações e aquisição de um veículo (micro-ônibus) em detrimento do patrimônio público (id. 94593591).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, por entender configurada a prática de atos de improbidade administrativa ao ignorar a obrigatoriedade do procedimento licitatório efetuando o pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), amoldando-se no tipo descrito no art. 10, VIII da Lei 8429/92; todavia, quanto à multa civil, esta deveria ser apurada em fase de liquidação (id. 109428960).

O Ministério Público e o Apelante manifestaram-se a respeito das inovações advindas da Lei n.o 14.230/21 (vide ids. 111612476 e 113370462).

Recurso tempestivo (id. 94593578 - p. 211).

Preparado (id. 94618493).

Conclusos por redistribuição (id. 154822153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
OSMARIO FORTE DALTRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa proposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra o ora

Apelante,
Jan Aureo Gomes Andrade
e
Luiz Gilberto Malaco
, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos e extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ao que se infere dos autos, em Auditoria de Controle Interno do Município de Cuiabá foram identificadas graves irregularidades na aquisição de um micro-ônibus destinado à realização de “city tour” na capital (parceria entre a Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Urbano e o IFMT – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, tendo o ora Apelante efetuado a compra, sem licitação e/ou autorização para a sua dispensa ou inexigibilidade.

A decisão de primeiro grau condenou os Requeridos pela prática de atos de improbidade, adotando as seguintes conclusões:

“(...)
a aquisição do referido veículo foi viabilizada através da então Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo (...) o requerido Luiz Gilberto Malaco, este afirmou que vendeu o micro-ônibus "para a Prefeitura de Cuiabá", pelo valor de R$ 90.000,00 (nove mil reais
)
, tendo recebido tal montante em sua conta bancária pessoal do Banco Itaú, agência 1360, na data de 16.02.2009, sendo que a origem do deposito foi o Banco Real, agência 0113.

Na data da transação bancária ocorrida em 16.02.2009, os requeridos

Osmario Forte Daltro e Jan Áureo Gomes Andrade eram agentes públicos
[fls. 721731 pois exerciam na Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, os respectivos cargos de Secretário Municipal e Coordenador Administrativo e Financeiro.
Os requeridos retro citados assinaram o ofício de fls. 51, datado de 13.02.2009 endereçado ao gerente do Banco Real, solicitando a transferência já apontada, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais
)
.

No mais,
conforme documento de fls. 52/53, que comprova a transferência, o remetente é identificado como "Cuiabá Prefeitura Municipal"
.

(...)

Nos levantamentos feitos pela auditoria do Município,
foram
identificadas várias irregularidades na aquisição do veículo mencionado, tais como (i) ausência de processo administrativo ou licitatório; (ii) ausência de nota de empenho, nota de liquidação ou programação de desembolso; (iii) pagamento feito através de oficio encaminhado para o banco sem emissão de ordem bancária e, por fim, (iv) documentação irregular do veículo
.

Do quadro fático comprovado, não há dúvidas de que os requeridos Osmário Forte Daltro e Jan Áureo Gomes Andrade, na condição de agentes públicos, foram os responsáveis pelos atos que culminaram na aquisição do veículo micro-onibus, “VW/POLO Senior/GVC, ano de 2000, Placa KQN 5507”, bem como pelo pagamento efetuado no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), que beneficiou o terceiro Luiz Gilberto Malaco, também requerido.

(...)
a compra realizada sequer foi precedida de procedimento que pudesse justificar que a situação permitia a dispensa ou a inexigibilidade de licitação, na forma das exceções previstas nos artigos 24 e 25 da Lei n° 8.666/93.

(...)
as informações contidas nos autos indicam que o veículo estava em nome de pessoa estranha à lide, bem como continha restrição judicial decorrente de "dívidas trabalhistas"
(...).

(...)
a conduta do requerido Osmário Forte Daltro deve ser sancionada em grau mais elevado
, vez que, na condição de Secretário responsável pela pasta, possuía posição de hierarquia e, portanto, dever maior de zelo não só quanto aos seus próprios atos, mas também quanto aos dos demais servidores a ele subordinados. E ao contrário de tal incumbência,
foi o responsável direito pelo ofício de fl. 51, que ignorou qualquer procedimento formal, e solicitou o pagamento direto da compra realizada
.

Além disso, o requerido assinou o documento de fls. 190/191, tentando dar aparência de gratuidade no negócio celebrado, como se o Município não tivesse tido dispêndio financeiro
.

(...)

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação civil pública, pelo que CONDENO os requeridos Osmário Forte Daltro, Jan Áureo Gomes Andrade e Luiz Gilberto Malaco pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, VIII, da Lei 842911992. Julgo improcedente o pedido de claração de nulidade do ato aquisição do veículo.

Aos requeridos Osmário Forte Dalto e Lui Gilberto Malaco, aplico-lhes igualmente, as sanções de: (i) Ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) - acrescidos de juros e correção monetária, solidariamente; (ii) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 06 (seis) anos; (iii) Pagamento de multa civil equivalente a uma vez o valor do dano, individualmente; (iv) Proibição de contratarem com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 05 (cinco) anos”.
(id. 94593577 - pp. 41/54).

A sentença reconheceu que o Apelante, na qualidade de gestor da pasta municipal (Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo), efetuou compra de veículo sem licitação ou autorização de dispensa/inexigibilidade desta, causando prejuízo ao erário.

Ademais, o Apelante tentou encobrir o negócio entabulado, firmando Termo de Doação, procurando conferir aparência de gratuidade ao negócio celebrado, como se o Município não tivesse tido dispêndio financeiro, o que foi descortinado pela prova carreada aos autos, em especial pela comprovação da transferência do valor a Luiz Gilberto Malaco, também requerido na origem.

Pois bem.

1. De início, consigno que, a despeito de desprovido de amparo legal o pedido do Apelante alusivo à substituição das razões recursais, não se vislumbram quaisquer justificativas para a troca das razões recursais ofertadas em 18/06//2020 (id. 94593578 - pp. 33/61) por aquelas que aportaram nos autos em 21/06/2020 (id. 94593578 - pp. 122/151), até porque que ambos os documentos são praticamente idênticos, com a ressalva do acréscimo constante do segundo, no tópico “Síntese Processual”, em que Apelante acrescenta parte do despacho interlocutório proferido pelo juízo singular.

Na sistemática civil vigora o princípio da preclusão consumativa e, como a interposição de um recurso configura ato jurídico, uma vez exercido, não pode ser renovado ou duplicado pela parte. Nesse sentido:

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA COM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS
. DUPLICIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS PELA MESMA PARTE- UNIRRECORRIBILIDADE - SEGUNDA HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE.
PRECEDENTES DO STJ
. RECORRENTE VENCIDO CONDENADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ORA FIXADOS EM 20% DO VALOR DA CAUSA (ENUNCIADO 122 DO FONAJE)” (TJAM - RI: 06758817420228040001, Relator:
Cid da Veiga Soares Junior
, j. em 28/02/2023, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 28/02/2023) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DE MANEIRA EXTEMPORÂNEA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
SUBSTITUIÇÃO DAS RAZÕES
. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) Ocorre que
com a interposição de recurso se opera a preclusão consumativa, não se admitindo a substituição das razões
. Ademais, o que a Lei 9.800/99 permite é tão somente a antecipação do envio da petição por meio eletrônico, desde que se entreguem os originais (da mesma petição e não de outra) no prazo ali estabelecido". 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é intempestivo o recurso interposto no último dia do prazo após o encerramento do expediente forense 3. O Tribunal a quo consignou que,
com a interposição do recurso por meio eletrônico, se operou a preclusão e que a peça apresentada posteriormente é diferente do original repassado eletronicamente, não sendo permitida essa substituição das razões recursais pela Lei 9.800/1999
. (...) 7. Recurso Especial não provido.” (REsp n. 1.737.884/PE, Relator Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. em 5/6/2018, DJe de 23/11/2018) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA DE DÉBITOS, RESTITUIÇÕES DE VALORES E SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO -
PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA - ACOLHIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA
- RECURSO NÃO CONHECIDO.
No sistema processual civil pátrio, interposto o recurso revela-se inócua qualquer substituição ou aditamento das razões primeiramente ofertadas, frente à ocorrência da preclusão consumativa
.” (TJMT - RAC 148055/2013, Reltora Desa.
Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva
, Quinta Câmara Cível, j. em 18/06/2014, publicado no DJE 27/06/2014) (g.n.).

Portanto desconsidera-se as razões de recurso de 21/06/2020, lançadas no id. 94593578 - pp. 122/151.

2. Sem razão ao Apelante quanto ao alegado cerceamento de defesa, este consubstanciado na ausência de sua oitiva no processo administrativo n.o 201100023945-19, pois trata-se de Relatório de Auditoria da Prefeitura Municipal de Cuiabá, que concluiu pela aquisição irregular de micro-ônibus para o projeto “city tur”, em parceira com o IFMT.

Eventual nulidade ali existente seria de cunho meramente relativo e, ao que consta dos autos, o Apelante teve plenamente assegurados, na fase judicial, os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que o aludido processo embasa o pedido de improbidade, para o qual o Apelante foi devidamente intimado a apresentar a sua defesa preliminar (id. 94593573 - pp. 64/65), vindo aos autos apenas pugnar pelo prazo em dobro para o oferecimento de contestação (id. 94593573 - pp. 69/74).

Ocorre que, citado por hora certa (id. 94593575 - p. 53), o Apelante não ofertou contestação e foi considerado revel, conforme decisão lançada no id. 94593577 - pp. 09/11, sobrevindo a sentença de parcial procedência. Assim, não há falar-se em cerceamento de defesa se o Apelante deixou transcorrer
“in albis”
a oportunidade de impugnar os pedidos que embasaram o pleito condenatório.

3. Superado esse ponto, necessário destacar que a Lei n.o 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), sofreu alterações pela Lei n.o 14.230/21.

A principal delas e a que importa significativamente para o caso dos autos diz respeito
ao dolo
, que diante da nova Lei passou a constituir elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Assim, há de ser comprovada a vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade ou o mero exercício da função. Portanto, a nova redação da Lei de Improbidade exige a presença do elemento subjetivo, do dolo específico, para a configuração dos atos ímprobos.

Ademais, ao julgar o Tema 1.199, em sede de repercussão geral, o STF se posicionou pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.o 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso, de maneira que impôs a exigência obrigatória de prova do dolo específico, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei n.o 8.429/92.

Com efeito, em síntese, a seguinte tese assenta que:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa
,
exigindo-se
- nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA -
a presença do elemento subjetivo - DOLO
. 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
. 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
”. (g.n.).

A sentença foi proferida antes das alterações promovidas pela Lei n.o 14.230/21, de 25/10/2021 e do Tema fixado em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, porém ainda não transitou em julgado, de modo que cabe a este Tribunal avaliar a presença (ou não) do dolo específico na conduta do agente e, no caso dos autos, o dolo restou evidenciado, tal como se extrai do seguinte trecho da sentença:

“(...)
Os requeridos retro citados assinaram o oficio de fls. 51, datado de 13.02.2009 endereçado ao gerente do Banco Real, solicitando a transferência já apontada, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

No mais, conforme
documento de fls. 52/53, que comprova a transferência
, o remetente é identificado como "Cuiabá Prefeitura Municipal".

Às fls. 66/67 consta cópia de documento identificado como “contrato de compra e venda, datada de 12/02/2009
, tendo como vendedor a pessoa jurídica L. G. Malaco Tour-ME, representada por seu proprietário Luiz Gilberto Malaco, ora requerido, e, como comprador, a "Prefeitura Municipal de Cuiabá - Secret. Desenvolvimento Econômico e Turismo".
Referido documento não está assinado
.

Estranhamente,
o documento de fls. 190/191, posteriormente juntado aos autos pelo Município de Cuiabá indica que as mesmas partes do supra citado “Contrato de Compra e Venda
",
celebraram acordo denominado de "Termo de Doação e entrega de Veículo”, tendo como objeto aquele mesmo veículo micro-ônibus. Tal acordo

devidamente assinado pelos requeridos Osmário Forte Daltro e Luiz Gilberto Malaco, esse como representante da pessoa jurídica L.G. Malaco Tour - ME, bem como por mais duas testemunhas
.

Ao que se denota,
o referido termo de doação tentou dar uma aparência de gratuidade no negócio, como se o ‘doador’ [Luiz liberto Malaco], estivesse entregando o veículo ao Município sem qualquer contraprestação, o que não correspondeu à realidade, uma vez que a aquisição foi feita com recursos públicos
”
(id. 94593577 -pp. 47/48).

De se ver, portanto, que a condenação do Apelante se deu em virtude de ter ele cometido ato de improbidade estampado no art. 10, VIII, da Lei n.o 8.429/1992, que assim dispõe:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva;”

O atual entendimento do STJ firmou-se no sentido de que a Lei n.o 14.230/2021 exige que o dolo seja específico, sob pena de não caraterização do ilícito.

No caso, o dolo restou configurado no momento em que o ora Apelante tentou encobrir a ilicitude do seu ato (compra sem licitação) forjando um “termo de doação” entre as partes envolvidas, para fazer crer que não teria ocorrido qualquer ônus financeiro para o Município, como se o bem móvel tivesse sido transferido a título gratuito, o que não corresponde à verdade.

Com efeito a importância de R$ 90.000,00 (noventa mil reis) foi transferida dos cofres públicos em favor de
Luiz Gilberto Malaco
, também requerido na origem, fato por ele mesmo afirmado, segundo consta no Relatório de Auditoria do Município. Não fosse isso o suficiente, houve também a solicitação do Apelante, via oficio, ao Banco ABN Amro Real, para a aludida transferência (id. 94593572 - p. 54), que ficou demonstrada nos autos (id. 94593572 - p. 55), fato que desqualifica/descortina a simulação do “Termo de Doação” juntado no id. 94593574 - pp. 49/50 firmado pelo próprio Apelante com o suposto proprietário do bem, e que configura o elemento subjetivo do tipo (dolo específico, ou seja, a vontade inequívoca de praticar a conduta).

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TEMA 897 DO STF - NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO -
APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/2021 - ELEMENTO SUBJETIVO DOLO - DEVIDAMENTE COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA
.

1. Prescrição. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897/STF). 2. Mérito. Aquisição de grande quantidade de combustível pela Casa Legislativa do Município de Cuiabá/MT, considerando-se a frota de veículos e o período de utilização: 60.000 (sessenta mil) litros de gasolina, 25.000 (vinte e cinco mil) litros de álcool e 300 (trezentos) litros de óleo lubrificante. 3. Fatos comprovados por auditoria que atesta celeridade atípica no procedimento, aquisição de quantidade de combustível superior à demanda da entidade, em cotejo com período de utilização (dois meses) e a quantidade de veículos (dois) da frota. 4. Notas fiscais emitidas pela empresa vencedora do certame evidenciam a
irregularidade do procedimento
, porquanto não há informações mínimas acerca dos produtos fornecidos. 5.
Demonstrado o dolo específico do recorrente em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença condenatória
. 6. Recurso desprovido”. (N.U 0010263-34.2013.8.11.0041, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 14/03/2023, publicado no DJE 21/03/2023) (g.n.)

“RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR - MÉRITO -
APLICAÇÃO DA LEI No 14.320/2021- DOLO DEMONSTRADO NA HIPÓTESE – DANO AO ERÁRIO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA
.
1.
Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo
. 2. Recursos desprovidos.” (N.U 0008931-83.2012.8.11.0003, Relator:
Gerardo Humberto Alves Silva Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 07/02/2023, publicado no DJE 07/03/2023) (g.n.)

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça bem pontuou os fatos que reforçam a conclusão constante da sentença recorrida, quanto à presença do dolo na conduta do Apelante, ao destacar que:

“Conforme consta do Relatório ACI no 009/2010 da aludida Auditoria (ID 94593572 - Pág. 37),
o veículo micro-ônibus havia sido vendido no dia 12/02/2009 para a o Município pelo valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais
)
pelo requerido Luiz Gilberto Malaco representante da pessoa jurídica LG Malaco Tour-ME.

Consoante informações,
no dia seguinte em 13/02/2009, Osmário Forte Daltro (Secretário Municipal) e Jan Áureo Gomes Andrade (Coordenador Administrativo e Financeiro), assinaram, o acordo de “Termo de Doação e Entrega do Veículo” tendo como objeto o recebimento do mesmo veículo
.

A auditoria concluiu que
o referido termo de doação foi celebrado com o objetivo de dar aparência de gratuidade no negócio, como se o “doador” (Luiz Gilberto Malaco), estivesse entregando o veículo ao Município sem qualquer contraprestação, o que não correspondeu à realidade, uma vez que a aquisição foi feita por meio do Contrato de Compra e Venda (ID 94593572 - Pág. 71) com recursos públicos no importe de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Além disso, o bem possuía uma restrição judicial decorrente de dívidas trabalhistas e que a documentação do veículo estava em nome de terceiro, estranho ao negócio (Francisco P. Tavares Melo-ME), o que causou impedimento à transferência da propriedade em favor do Município
.

(...)

Apesar dos argumentos utilizados pelo recorrente
, que as atribuições da função que ocupava à época dos fatos, não estavam bem definidas na Lei Complementar no 119/2004, o que ocasionou o erro cometido por Jan Áureo Gomes Andrade, Coordenador Administrativo e Financeiro,
os documentos referentes à transação bancária e os dois negócios jurídicos, ainda que falsos, por ele assinados – Contrato de Compra e Venda e Termo de Doação e Entrega de Veículo, afastam as suas alegações
.

Assim,
restou devidamente comprovado a prática de atos de improbidade administrativa cometidas pelo recorrente
(...)”
(id. 109428960).

4. Não encontro razão, contudo, no parecer ministerial, na parte que entende que deva ser conferido parcial provimento ao recurso, no ponto atinente à multa civil, ao fundamento de que esta deveria ser fixada após a liquidação de sentença.

A uma, porque a irresignação recursal não diz respeito à fixação da multa civil. Ainda que se almeje a reforma da sentença, as razões recursais se limitam a alegar a inexistência de dolo/má-fé, ausência de provas materiais e nulidade do processo administrativo.

A duas, porque não há falar-se em liquidação de sentença na aplicação da multa civil, considerando que
a condenação é líquida (ressarcimento integral do dano: R$ 90.000,00),
que se sujeita à inclusão de juros e correção monetária, passível de mero cálculo aritmético, considerando que a multa civil foi aplicada
“equivalente a uma vez o valor do dano”
.

Ante o exposto e dissentindo em parte do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023